Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-57.2021.8.11.0095
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000027-57.2021.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA LISBOA SOUZA PASINI - CPF: 005.998.251-97 (RECORRENTE), CAROLINA NOBRE ROMERA - CPF: 050.860.171-14 (ADVOGADO), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:

1000027-57.2021.8.11.0095.

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:

ANA PAULA LISBOA SOUZA PASINI.

Recorrido:

MUNICÍPIO DE PARANAÍTA.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
7 a 10/10/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANO MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE REGISTROS NEGATIVOS – EXTRATOS OFICIAIS NÃO APRESENTADOS PELA RECLAMANTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (id. 235396190).

2.

Em suas razões recursais, a demandante se insurge quanto à improcedência do pedido de dano moral, alegando que o ente municipal inscreveu seu nome em dívida ativa do município de Paranaíta. Para corroborar, apresentou extrato de débitos do contribuinte (id 235396153).

3.

O reclamado apresentou suas contrarrazões, alegando ausência de danos indenizáveis e refutando os argumentos trazidos pela recorrente e pugnam pela manutenção da sentença recorrida (id. 235904678).

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos,
vê-se que
indevidamente o ente municipal inscreveu o nome da reclamante junto à dívida ativa municipal, fato que ensejaria o dano moral pleiteado.

6.

Contudo,
a reclamante
, ao pleitear o dano moral experimentado,
deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome
(SPC/SERASA
e SCPC/BOA VISTA
)
dos últimos 05 (cinco) anos, a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável
. N
esse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL
E CONTESTAÇÃO.
DANO MORAL SEM APLICAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
O protesto indevido
de título de título quitado,
constitui ato ilícito e gera,
em tese
, a obrigação de indenizar
. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos
.
(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei).

7.

De igual forma, a conclusão no 5 firma da pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS.
AFASTAMENTO
DO DANO MORAL
” (grifei).

8.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46, da Lei no 9.099/1995.

9.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024